Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001144-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA 129 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE
ESTAT
AL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, inexiste óbice à imposição ao ente municipal do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Ausência de confusão patrimonial. Tema 129 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

II – A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
"
Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Publica quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito publico a qual pertença
”
. Confusão patrimonial. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

III – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, inexiste óbice à imposição ao ente municipal do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Ausência de confusão patrimonial. Tema 129 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

IV – Recurso provido em parte para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de

Apelação nº
8001144-29.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
GILDETE FERREIRA SILVA
e como apelado
s

MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DA
R PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.